Tribunal: TJSP
Processo: 0004867-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus – Constrangimento ilegal não identificado – Indeferimento liminar do writ
Indefere-se liminarmente o habeas corpus em que não esteja especificado qual o constrangimento ilegal a que o paciente estaria submetido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0004867-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
EMERSON ADRIANO DE PAULO FRUDELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004867-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22456
Habeas Corpus n. 0004867-41.2020 Sorocaba
Impetrante/Paciente: EMERSON ADRIANO DE PAULO FRUDELI
Habeas Corpus
Constrangimento ilegal não identificado

Indeferimento liminar do writ
Indefere-se liminarmente o habeas corpus em que não esteja
especificado qual o constrangimento ilegal a que o paciente estaria
submetido.
Vistos.
EMERSON ADRIANO DE PAULO FRUDELI impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em seu próprio
favor, alegando que este estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte
do MM. Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba
(“DEECRIM” 10a RAJ). O paciente foi condenado como incurso no art. 33,
caput, c.c. art. 46, ambos da Lei no 11.343/06, às penas privativa de
liberdade de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado, e de 499 dias-
multa, por incurso no art. 35, caput, c.c. art. 46, da Lei no 11.343/06, às
penas privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, também em regime
inicial fechado e ao pagamento de 699 dias-multa, estabelecidos cada qual
à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
No que se infere, alega o ora paciente ser inocente,
uma vez que não traficava drogas, mas era apenas usuário, imputando
conduta delituosa aos policiais condutores de seu flagrante. Sustenta,
ainda, ter juntado provas de suas alegações nos autos do processo de
conhecimento, as quais não teriam sido devidamente apreciadas.
O paciente também aduz estar cumprindo sua pena em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004867-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
regime fechado há 2 anos e 2 meses, o que seria mais de 2/5 de sua
condenação à pena de 5 anos em regime fechado, podendo-se deduzir
pretensão à progressão de regime.
Busca-se,
assim,
a
concessão
da
ordem
para
“assegurar ao paciente o direito de ir e vir” e a “desclassificação a pena
condenatória inicial fechada para inicial aberto”.
Fica dispensada a requisição de informações.
É o Relatório.
Indefere-se liminarmente o presente writ, nos termos do
art. 663 do Código de Processo Penal e do art. 248 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Não é possível rever nos estreitos limites do habeas
corpus se a valoração da prova se deu ou não mediante acerto e justiça por
parte do Magistrado de primeiro grau, que decide esta matéria, inclusive,
com amplo poder discricionário. Não havendo ilegalidade ou abuso de
poder, eventual desacerto só poderá ser reconhecido no âmbito do recurso
ordinário próprio.
Não se presta o remédio heroico, tampouco, ao
reexame das provas amealhadas ao longo de mencionada ação penal.
Eventuais constrangimentos ilegais poderão, todavia,
ser sanados, mas tal se dará sempre em grau de recurso, qual seja, em
sede de apelação.
Nas hipóteses em que a interposição tenha ocorrido
dentro do prazo legal, deve o sentenciado simplesmente aguardar a decisão
do Tribunal; naquelas situações outras nas quais o réu simplesmente
deixou que mencionado prazo transcorresse in albis, restar-lhe-á tão
somente a possibilidade de ingressar oportunamente com revisão criminal,
desde que preenchidos os requisitos pertinentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004867-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A via eleita tampouco se presta ao atendimento da
pretensão de progressão de regime, de competência originária da Vara das
Execuções Criminais (art. 66, III, “b”, da Lei n. 7.210) para o enfrentamento
deste tema, que demanda a apreciação de requisitos subjetivos e objetivos
que extrapolam os estreitos limites do remédio heroico.
Inviável, assim, no restrito âmbito do writ, o
enfrentamento do tema levantado na impetração, não se justificando a
apreciação antecipada do pedido ora formulado.
O
sentenciado
não
especificou,
contudo,
o
constrangimento ilegal ao qual estaria submetido e, com base apenas nos
documentos juntados aos autos requerimento de próprio punho confuso e,
em boa parte, ilegível
não é possível averiguar, com um mínimo de
precisão, qual o constrangimento ilegal que teria eventualmente sido
imposto ao paciente na condução de seu processo.
O impetrante não relatou, com efeito, estar-lhe sendo
infligida qualquer violência ou coação atual ou iminente que pudesse
restringir sua liberdade de locomoção, em virtude de ilegalidade ou de
abuso de poder.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade não
se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade com as
hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica naturalmente
ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ante o exposto, indefere-se liminarmente o habeas
corpus, nos termos do art. 663 do Código de Processo Penal e do art. 248
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tendo em vista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004867-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
por sua vez, que a impetração teria se dado em causa própria, não tendo
sido apontado corretamente o constrangimento ilegal em tese suportado
pelo impetrante/paciente, determina-se que seja oficiado à Defensoria
Pública, para o que de direito.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator